Tribunal: TJSP
Processo: 0001423-50.2015.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001423-50.2015.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante MICHAELI
BIANCA RIBEIRO FIUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por MICHAELI BIANCA RIBEIRO FIUZA para
reduzir as suas penas a 2 meses de detenção, quanto ao crime do art. 329 do CP e 6
meses de detenção, quanto ao crime do art. 331 do CP. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001423-50.2015.8.26.0137 -Voto no 11.809
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 4 2 3 - 5 0 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 1 3 7
A p e l a n t e : M i c h a e l i B i a n c a R i b e i r o F i u z a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C e r q u i l h o
J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . A l e x a n d r e C h i o c h e t t i
F e r r a r i
VOTO No 11.809
Apelação criminal. Desacato e resistência. Condutas
confirmadas pelos guardas municipais que sofreram
as condutas. Condenação mantida. Penas. Redução
necessária. Parcial provimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 93/97, proferida em
7/2/2019, acrescenta-se que MICHAELI BIANCA RIBEIRO FIUZA foi
condenada, como incursa no art. 329 do CP, à pena de 3 meses de
detenção, e, como incursa no art. 331 do CP, à pena de 7 meses de
detenção. Foi fixado o regime aberto e permitido o apelo em liberdade.
Inconformada, a ré apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, pugna pela absolvição por falta de provas, ausência de
dolo quanto ao desacato, ocorrência de resistência passiva e, finalmente,
por força da legítima defesa. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de
crime único, pelo princípio da consunção (fls. 103/108).
Após as contrarrazões (fls. 114/116), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
130/134).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001423-50.2015.8.26.0137 -Voto no 11.809
3 V
Narra a denúncia que MICHAELI BIANCA RIBEIRO FIUZA,
em 24 de abril de 2015, por volta das 15h00min, na Rua Hermínia Magueta
Correia, Bairro São Francisco, em Cerquilho, desacatou os guardas civis
municipais Adrijani Douglas Ribeiro e José de Arimateia Souza Castro, que
estavam no exercício da função.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local a ré se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça proferida aos
mesmos guardas civis Adrijani Douglas Ribeiro e José de Arimateia Souza
Castro.
Esses os fatos.
A denúncia foi recebida em 17/4/2017 (fls. 48).
Com efeito, apesar das ponderações recursais, impõe-se a
manutenção da condenação da ré pelos crimes de desacato e resistência,
sem que seja possível acolher quaisquer teses defensivas.
Materialidade e autoria dos crimes decorrem do termo
circunstanciado (fls. 5/7) e prova oral colhida (DVD que acompanha os
autos).
Nas investigações, MICHAELI alegou que, na data dos fatos,
presenciou seu irmão sofrendo abordagem pelos guardas municipais, razão
pela qual se aproximou para verificar o que estava acontecendo. Negou os
crimes, asseverando que foi ofendida verbalmente e agredida pelos
guardas (fls. 5).
Em Juízo, tornou-se revel.
A negativa não convence.
O GCM José de Arimateia Souza Castro confirmou, em Juízo,
que, não conformada com o fato do irmão estar sendo abordado, MICHAELI
passou a proferir xingamentos e ameaças contra o declarante e seu
companheiro de ofício. Frisou que a ré, inclusive, citou o nome do filho do
declarante, falando para que “ficasse esperto”, pois os pegaria na rua.
Detalhou que foi necessário o uso de força moderada para contê-la.
Mesmo contida, a ré ainda chutou as portas da viatura. Nega que tenham
xingado ou humilhado a ré ou o seu irmão previamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001423-50.2015.8.26.0137 -Voto no 11.809
4 V
Nesse mesmo sentido, o depoimento do GCM Adrijani
Douglas Ribeiro, que acrescentou que com o irmão da ré foram encontradas
algumas pedras de crack, o que motivou a apreensão. Quanto ao mais, a
versão apresentada foi a mesma do GCM José de Arimateia.
Nas investigações, os guardas ainda enfatizaram que foram
chamados pela ré de “bosta”, “filho da puta”, “arrombado” e “marmita” (fls.
6).
Pois bem.
À luz da prova existente nos autos, cristalina a caracterização
dos crimes de desacato e resistência imputados à ré, em concurso material.
Enquanto a negativa da ré se encontra isolada, sem qualquer
amparo de outro elemento probatório, os depoimentos prestados pelos
guardas foram uníssonos e coerentes.
Demonstraram, fora de dúvida razoável, que a ré os
desacatou com palavras ofensivas, além de se opor à execução de ato
legal mediante grave ameaça e certa violência, fatos ocorridos durante
abordagem ao irmão da ré.
A Jurisprudência orienta que é de rigor conferir às
declarações dos guardas ouvidos em Juízo o efetivo valor em confronto
com os demais elementos de convicção trazidos aos autos. Dessa forma, as
suas palavras merecem crédito a embasar a condenação, sendo
pacífico que eles não estão impedidos de depor e que seus depoimentos
possuem credibilidade tal qual os testemunhos em geral.
Pertinente a argumentação do culto Des. Osni Pereira,
envolvendo o debate a respeito do testemunho policial, aplicável
analogamente a este caso, ainda que os depoimentos prestados tenham
sido de guardas civis: “São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra
dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os
acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por
policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua
condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame
atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001423-50.2015.8.26.0137 -Voto no 11.809
5 V
indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido
forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (TJSP,
Apelação Criminal no 0008782-89.2011.8.26.0590, 16a Câm. Crim., julgado
em 27/01/2015).
Oportuno consignar que, pela dinâmica fática descrita pelos
guardas municipais, não houve qualquer desrespeito ou agressão à ré ou a
seu irmão, mas sim uma abordagem livre de qualquer arbitrariedade, pelo
que não se cogita de legítima defesa.
No mais, diante da grave ameaça realizada, que configura o
delito de resistência, não há que se falar em mera resistência passiva. A
conduta de ameaçar os guardas é comissiva, o que afasta a tese defensiva.
Ademais, eventual nervosismo da ré no momento dos fatos
não exclui o dolo, tanto que o Código Penal, no art. 28, I, do CP, dispõe que
a emoção ou paixão não afetam a imputabilidade penal.
Em tempo, também não há que se falar na aplicação do
princípio da consunção. Ao desacatar os guardas civis e ainda se opor à
execução de ato legal, a ré praticou condutas distintas, sucessivas, sem que
uma constitua fase de execução da outra, derivadas de desígnios
autônomos e inconfundíveis.
Certa a condenação, as penas comportam pequeno ajuste.
Na situação dos autos, as circunstâncias judiciais são
favoráveis à ré, haja vista que os crimes foram cometidos dentro da
normalidade esperada à espécie, sem que esteja presente qualquer fator
que lhes atribua maior reprovabilidade. Por outro lado, embora a sentença
faça alusão negativa aos antecedentes da ré, ela somente registra uma
condenação por tráfico de drogas, cujo fato é posterior ao dos presentes
autos (fls. 58/59), não caracterizando maus antecedentes.
Dessa forma, afastado o aumento aplicado à básica dos
crimes, as sanções são reduzidas aos mínimos legais.
Dessa forma, caberá à ré cumprir 2 meses de detenção,
pela resistência, e 6 meses de detenção, pelo desacato, mantida a
aplicação do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001423-50.2015.8.26.0137 -Voto no 11.809
6 V
Diante da grave ameaça/violência inerentes ao crime de
resistência, incabível a substituição da pena corporal, nos termos do art. 44
e do art. 69, § 1o, ambos do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
por MICHAELI BIANCA RIBEIRO FIUZA para reduzir as suas penas a 2
meses de detenção, quanto ao crime do art. 329 do CP e 6 meses de
detenção, quanto ao crime do art. 331 do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator